Tribunal: STF
Processo: ARE 1323908
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a ofensa à Constituição da República deve ser direta, e não por via reflexa, bem como por entender aplicável, na espécie, os enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem tendo em vista o Tema n. 1.153 de repercussão geral.



    Alegado, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que “não há qualquer registro a respeito do referido tema”, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    Ação anulatória. IPVA. Alienação fiduciária. Pretensão ao reconhecimento de ilegitimidade passiva para a sujeição do tributo. Descabimento. Contratos ainda em vigência. Propriedade resolúvel. Responsabilidade solidária. Artigo 6º, inciso XI, da Lei nº 13.296/2008. Manutenção das Certidões de Dívida Ativa. Verba honorária adequadamente fixada. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. 



    O recorrente alega violação aos arts. 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal, sustentando a sua ilegitimidade no polo passivo da demanda tendo em vista a inexistência da relação de propriedade do veículo financiado na modalidade de alienação fiduciária em garantia, e, ainda, que a controvérsia se encontra em discussão através do RE 727.851, Tema n. 685/RG.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



     Dessa forma, tem-se que a autora é proprietária do veículo, na modalidade de detentora da propriedade resolúvel, situação que denota sua sujeição ao fato imponível tributário. Também há a previsão de sua responsabilidade solidária, conforme está disposto nos artigos 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/2008: 



    […]



    O entendimento que prevalece nesta Corte é no sentido de se reconhecer a ilegitimidade passiva da alienante para a exigência do imposto desde a informação de baixa do gravame, oportunidade em que ela não mais ostenta relação de propriedade jurídica com o veículo objeto do contrato. Nesse sentido, confira o julgado ementado a seguir: 



    […]



    Logo, para que seja afastada a responsabilidade da alienante no recolhimento do tributo, é necessário aferir se o fato gerador ocorreu após o encerramento do contrato de leasing e a baixa do gravame. 



    E, no caso concreto, não há notícia de encerramento do contrato de alienação fiduciária, sobre o que, aliás, a autora sequer argumenta. Portanto, a autora possui legitimidade passiva ao pagamento do tributo.



    […]



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente a Lei n. 13.296/2008, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.030.879 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de junho de 2017; ARE 1.294.503 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de junho de 2021): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    […] 



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    […] 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.



    (ARE 1.080.356 AgR, minitro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11 de setembro de 2018 – com meus grifos)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    […] 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 1.136.903 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9 de novembro de 2018 – com meus grifos)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das  Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851, ministro Marco Aurélio, Tema n. 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator